Tribunal: TJSP
Processo: 2288399-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Deferimento de liminar de indisponibilização de bens de todo o denominado grupo econômico (pessoas jurídicas e físicas administradoras) – Proporcionalidade – Afastamento da incidência da Lei no 8.397/92 reconhecido pela próprio Agravado e que, contudo, não impede o deferimento do pedido liminar baseado no

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Deferimento de liminar de indisponibilização de bens de todo o denominado grupo econômico (pessoas jurídicas e físicas administradoras) – Proporcionalidade – Afastamento da incidência da Lei no 8.397/92 reconhecido pela próprio Agravado e que, contudo, não impede o deferimento do pedido liminar baseado no arcabouço legal próprio ao requerimento – Observância ao devido processo legal e às determinações dos artigos 133 a 137 c/c 300 e 301 do CPC – Indisponibilidade de bens que está contida dentre as medidas cautelares possíveis – Bem delineada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo que fundamentou a decisão de Primeiro Grau – Art. 50 do CC – Pessoas jurídicas com administração singular, constituídas por parentes consanguíneos do diretor principal, acumuladoras de débitos com o Fisco e possuidoras de bens incompatíveis com o seu fluxo financeiro – Indícios contundentes de abuso da personalidade jurídica – Inadimplência contumaz e risco de realização de novos débitos – Precedentes – Necessidade pontual de readequação da fundamentação legal da decisão de Primeiro Grau – Agravo não provido, com observação.